Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733266-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANTO EXPEDITO CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME REU: ALIVOR AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Intimada para recolher as custas iniciais, bem como do depósito do art. 968, II, do CPC/15 (ID 75746509), a parte Autora manteve-se inerte (ID 76188329). Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator